Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014523-46.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (IMPETRANTE), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por militar contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que o excluiu do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Major.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que, com base na discricionariedade e na legislação de regência, considerou fatos apurados em procedimentos disciplinares arquivados para aferir o conceito moral do militar, resultando em sua exclusão do Quadro de Acesso para promoção.

III. Razões de decidir
:

3. A extinção da punibilidade na esfera disciplinar, seja pela prescrição ou por outras causas, não elimina os fatos do histórico funcional do servidor. Tais ocorrências podem e devem ser consideradas pela Administração na avaliação de requisitos subjetivos para a promoção, como a honra, a ética e o decoro, por se tratar de análise distinta da aplicação de sanção.

4. A Lei Estadual n. 10.076/2014 ampara a decisão da Comissão de Promoção, ao prever que o conceito moral será aferido com base em relatórios que apontem a prática de transgressões que atentem contra o pundonor militar e o decoro da classe. A valoração desses fatos insere-se no mérito administrativo, cuja revisão é vedada ao Poder Judiciário.

5. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo impede a concessão da ordem em mandado de segurança.

6. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A avaliação do preenchimento de requisitos legais de natureza subjetiva, como a idoneidade moral, para fins de progressão na carreira do militar, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração. 2. Ao Poder Judiciário compete o controle da legalidade e da razoabilidade do ato, sendo-lhe vedado substituir o juízo de mérito formulado pelo administrador, quando a decisão administrativa se encontra devidamente motivada e amparada nos critérios definidos pela legislação de regência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 21, III, e 24, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005371-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
HERBE RODRIGUES DA SILVA
contra ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu sua inclusão no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Major.

A parte impetrante sustenta que a Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso decidiu não o incluir no Quadro de Acesso por Antiguidade, sob o fundamento de que não seria possuidor de conceito moral, considerando a natureza dos fatos constantes em processos administrativos; todavia, estes não podem ser utilizados para avaliação de seu conceito moral, porquanto um deles estaria prescrito e o outro foi extinto sem condenação.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para ser imediatamente incluído no Quadro de Acesso e, consequentemente, promovido ao posto de Major, com efeitos retroativos a 23.4.2025.

Indeferida a medida liminar pleiteada (Id. 285081374).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 288205396, pugnando pela denegação da segurança.

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 288512392).

Informações prestadas pela ASSESSORIA JURÍDICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 289600852).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 300991854, manifestando-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
HERBE RODRIGUES DA SILVA
contra ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu sua inclusão no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Major.

O fundamento principal da impetração consiste na alegação de ilegalidade concernente à incidência dos resultados dos processos administrativos disciplinares para avaliação do conceito moral do militar em processo promocional.

A Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso decidiu “
não incluir no Quadro de Acesso por Antiguidade o CAP QOEM HERBE RODRIGUES DA SILVA - RG PMMT 885474, por não ser possuidor de conceito moral, considerando a natureza dos fatos constantes em processos administrativos (Portaria nº 230/SIND/CORREGPM/17 – solucionada com 15 (quinze) dias de prisão e Portaria nº 36/IPM/CORREGPM/20, deixando assim o militar de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, incidindo em dispositivos que o impedem de figurar no Quadro de Acesso, nos termos da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014
” (Id. 284883358 – Pág. 15).

Posteriormente, a Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso administrativo, nos seguintes termos:

“
A Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), após receber e analisar o processo e seus anexos, decidiu por Unanimidade de votos da seguinte forma: Indeferir o recurso com base na decisão anterior acerca dos fatos constantes nos processos administrativos citados, a fim de não incluir o Oficial no Quadro de Acesso para a promoção de 21 de abril de 2025, ao posto de Major QOEM
.” (Id. 284883365 – Pág. 133).

Portanto, constata-se que a Comissão de Promoção de Oficiais foi clara ao indeferir o pleito “
com base na decisão anterior acerca dos fatos constantes nos processos administrativos citados
”, evidenciando que a fundamentação se reportava integralmente aos fundamentos determinantes da exclusão da parte impetrante do Quadro de Acesso, circunstância que demonstra a regular motivação do ato administrativo impugnado.

In casu
, a controvérsia não reside na existência de processos administrativos disciplinares, mas na sua validade como supedâneo para a formação do juízo de valor sobre o conceito moral.

De fato, o argumento central da parte impetrante é que a suposta prescrição da pretensão punitiva em uma sindicância administrativa e a alegada extinção da punibilidade em um inquérito policial militar impediriam a Administração de considerá-los para qualquer fim.

Contudo, eventual extinção da punibilidade, seja pela prescrição, seja por outras causas, não possui o condão de eliminar os fatos ocorridos do histórico funcional do servidor, os quais podem e devem ser considerados pela Administração em outras searas, como na avaliação do preenchimento de requisitos subjetivos para a progressão na carreira, especialmente aqueles ligados à honra, à ética e ao decoro da classe.

Isso porque a análise visando à promoção não se confunde com a aplicação de sanção disciplinar. Trata-se de uma verificação, à luz de toda a vida funcional do militar, se este ostenta as qualidades e atributos morais indispensáveis para o exercício de um posto hierárquico superior.

Nesse contexto, a legislação de regência, Lei Estadual n. 10.076/2014, é expressa ao elencar, em seu art. 21, inciso III, a posse de conceito moral como requisito indispensável para concorrer à promoção. O art. 24 da citada lei, por sua vez, detalha que a aferição do referido conceito se dará pela observância de um conjunto de aspectos, incluindo o “
relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
”.

Assim, a decisão administrativa da Comissão de Promoção de Oficiais encontra expresso amparo legal.

Conforme ressaltado nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a análise dos fatos e indícios constantes nos processos administrativos levou a Comissão a concluir que estes afetavam “
o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe
” (Id. 289600852 – Pág. 3), justificando a sua consideração na análise do conceito moral, nos termos do art. 24, § 1º, inciso I, da Lei Estadual n. 10.076/2014.

“
Art. 24. O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I -
relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.
”
[g.n.]

É certo que a apreciação da idoneidade moral para a ascensão na carreira militar insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. Consoante já decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em caso similar, “
não compete ao Poder Judiciário ingressar no exame do mérito do ato administrativo para afastar o entendimento adotado pela Administração sobre o conceito moral, porquanto a valoração dos fatos e sua compatibilidade com os valores institucionais castrenses insere-se no âmbito da discricionariedade técnica administrativa, não sendo lícito ao julgador substituir o administrador na ponderação dos elementos fáticos e normativos que compõem o juízo valorativo sobre a conduta moral dos servidores militares
” (Excerto do voto condutor do v. acórdão: TJ-MT, N.U 1005371-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025).

Ademais, como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 300991854), a via mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com a dilação probatória. A existência de teses antagônicas, com a Administração defendendo a legalidade da análise dos procedimentos e a parte impetrante a sua invalidade, demonstra a ausência da liquidez e certeza indispensáveis ao manejo do
mandamus
.

Dessa forma, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado, impõe-se o indeferimento da ordem mandamental.

Com o julgamento do mérito do mandado de segurança, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025